Tribunal: TJBA
Processo: 8022494-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022494-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SONIA MARIA HERRERA SILVA

Advogado(s)
:
GILTANIA ALMEIDA MONTEIRO, MARCO AURELIO DE ALMEIDA MONTEIRO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO E DESCONTO DAS CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de gratuidade da justiça à parte autora, sob o fundamento de que não restou comprovada a hipossuficiência econômica. A parte agravante apresentou contracheque e declarações de imposto de renda indicando renda mensal
incompatível com a declaração de hipossuficiência
sem comprovação de encargos financeiros que comprometessem sua subsistência.

II. QUESTÃO
EM
DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões antes da apreciação do agravo, quando ainda não houver sido citada; (
ii
) estabelecer se a parte agravante faz jus à gratuidade da justiça ou, alternativamente, à concessão de parcelamento e desconto das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, sendo cabível seu conhecimento.

A ausência de citação da parte agravada dispensa a intimação prévia para apresentação de contrarrazões, conforme interpretação do art. 932, V, do CPC, nos casos em que a decisão agravada foi proferida inaudita altera parte.

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e do art. 98 do CPC, ônus que não foi cumprido pela parte agravante.

A renda declarada e a ausência de comprovação de despesas essenciais indicam a capacidade econômica da parte para arcar, ao menos parcialmente, com os custos do processo.

O art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC permite o parcelamento e o desconto das custas processuais como medida para assegurar o acesso à justiça, aplicando-se quando comprovada dificuldade momentânea e não
absoluta hipossuficiência.

O At
o Conjunto nº 16/2020 do TJBA autoriza o juiz a conceder o parcelamento das despesas processuais mesmo na ausência dos requisitos para a gratuidade integral, observando critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Deferido, de ofício, o desconto de 50% das custas iniciais e o parcelamento do valor restante em cinco parcelas mensais.

Tese de julgamento
:

Diante dos elementos dos autos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência, a gratuidade da justiça exige concreta da hipossuficiência, sendo ônus da parte requerente.

É
admissível o parcelamento e o desconto das custas processuais como forma de garantir o acesso à justiça, mesmo quando indeferida a gratuidade total.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, §§ 5º e 6º, 932, V, e 1.019, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10000204521660001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 03.09.2020; TJ-BA, AI nº 8035375-13.2020.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 30.03.2021; TJ-BA, AI nº 8013826-10.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos
Zarif
, j. 15.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8
022494
-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SONIA MARIA HERRERA SILVA
,
e como agravado

BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, autorizando de ofício o desconto e o parcelamento das custas devidas, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA